Tribunal: TJES
Processo: 5044533-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044533-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5044533-48.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
LEONARDO FERNANDES NASCIMENTO
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR”. CONTRAINDICAÇÃO FUNDADA EM PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETÉRITA E ANTERIORMENTE REABILITADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRAINDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A OUTRO IMPEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte Autora relata que: i) ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16/08/2007, estando atualmente na graduação de CABOPM QPMP-C, sendo detentor de vários elogios em sua vida funcional; ii) ao completar 10 (dez) anos de efetivo exercício, no ano de 2017, requereu ao Comandante Geral da Polícia Militar a concessão da Medalha Valor Policial Militar, na cor bronze, conforme estabelecia, na época, o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977; iii) informou que referido direito lhe foi negado, pois figurava, naquele momento, como acusado na ação penal nº 0016850-68.2017.8.08.0024, que tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitoria; iv) que foi absolvido das acusações e que por essa razão, faz jus ao recebimento da pontuação e recebimento da medalha. Pede, em síntese, que seja reconhecido o direito do autor ao recebimento da medalha “Valor Policial” na cor bronze (10anos), devendo ser concedida a respectiva pontuação referente a esta e consequentemente acarretando na reclassificação do autor nos quadros de acesso da Polícia Militar e que seja determinada a reanalise pela parte requerida, se o autor faz jus ao recebimento da medalha valor policial da cor bronze (10 anos), excluindo para efeitos de tal julgamento o processo criminal citado como motivação.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode contraindicar a concessão da medalha “Valor Policial Militar” com fundamento em punição disciplinar pretérita e já alcançada pelo instituto da reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença merece reforma. Nota-se que a contraindicação à concessão da medalha
“Valor Policial Militar” decorreu da existência de punição administrativa. No entanto foi reconhecido o instituto da reabilitação em favor do autor. Dessa forma, vê-se a ilegalidade da decisão administrativa de contraindicação, na medida em que esta considerou a existência de punição disciplinar pretérita, o que afronta o regulamento disciplinar da polícia militar do Estado do Espírito Santo (arts. 66 e 67 - Decreto Estadual nº 254-R/2000).

5.
Ademais, apesar de a parte ré alegar que havia outro impedimento contra o autor e que o motivo do indeferimento da medalha foi em razão disso, não se vislumbra qualquer prova nesse sentido. Na verdade, no documento de ID nº 17608312, pág. 4, constata-se que o motivo do indeferimento se deu em razão do processo 0016850-68.2017.8.08.0024, no qual o autor foi absolvido.

6.
Por fim, destaca-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer controle de legalidade dos motivos e finalidades dos atos decorrentes de discricionariedade administrativa, vez que a regra de não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluta.

7.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada a fim de julgar procedente o pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
CONHECIDO e PROVIDO

a fim de reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para conceder ao autor a Medalha Valor Policial na cor “bronze” à contar de 16/08/2017, sendo devido, também, os demais efeitos decorrentes do recebimento da honraria.

9.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)